Tribunal: TJMT
Processo: 1005240-35.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TESE DE NÃO CONTRATAÇÃO E DEVOLUÇÃO DA QUANTIA RECEBIDA AO BANCO. RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA. DEVOLUÇÃO REALIZADA A TERCEIRO FRAUDADOR. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL E CULPA DA RECLAMADA. SENTENÇA MATIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O banco recorrido comprovou a contratação do empréstimo consignado através da juntada da cédula de crédito bancário, devidamente assinada e comprovante de transferência eletrônica à conta bancária do autor. Logo, não há que se falar em cobrança indevida em seu benefício previdenciário.
2. O pagamento de boleto falso por consumidor não pode ser imputado à instituição financeira, quando não esclarecida a forma de obtenção do boleto e não demonstrado o nexo entre a atividade da empresa e o ilícito ocorrido.
3. Não configurada culpa do Banco réu no evento danoso, igualmente descabida a indenização por danos materiais e morais, razão pela qual não comporta reparo a sentença a quo.
4. Hipótese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, situação que exclui o dever de indenizar, na forma do art. 14, § 3.o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.
5. Sentença mantida
6. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005240-35.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JAIME DIAS DA COSTA - CPF: 064.969.381-72 (RECORRENTE), JOSE ANTONIO IGNACIO FERREIRA RIBAS - CPF: 551.692.101-59 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. COMPOSIÇÃO: DR LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (RELATOR); DRA LAMISSE RODER F. A. CORRÊA (1a VOGAL); DRA VALDECI MORAES SIQUEIRA (2a VOGAL)

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2022